Tribunal: TJDFT
Processo: 0718804-73.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WASHINGTON BRUNO VIEIRA MOTA contra a r. sentença exarada sob o ID 57170227, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu a ação anulatória “Querela Nullitatis”, sem análise do mérito, ao fundamento da inadequação da via eleita e por ausência de interesse processual (adequação), nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Não obstante o julgamento desfavorável, o autor não fora condenado ao pagamento das custas processuais – (v)ez que as já recolhidas são suficientes – tampouco dos honorários advocatícios – (p)orquanto não houve a angularização do feito. Em suas razões recursais (ID 57170234), o apelante alega não haver tomado conhecimento da ação de execução, malgrado conste nos autos juntada de carta de citação constando o seu nome nos avisos de recebimento. Nesse sentido, afirma que o endereço apontado na inicial quando da qualificação do executado não guarda qualquer relação com o seu verdadeiro domicílio. Ao final, postula o provimento do recurso para que seja cassada a r. sentença diante da existência de (n)ulidade absoluta insanável por ausência dos pressupostos de existência por falta de citação. O apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso de apelação. Em seguida, o apelado apresentou contrarrazões (ID 57170236). Instada a se manifestar acerca de possível intempestividade do recurso, bem como para recolher o preparo recursal em dobro (ID 57787287), o apelante deixou transcorrer in albis o prazo. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o apelo interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, por ter sido aviado após o decurso do prazo legal. No caso em apreço, em despacho exarado por esta Relatoria (ID 57787287), foi observado que, de acordo com a tela de expedientes dos autos do processo de origem, a r. sentença recorrida (ID 57170227) fora publicada em diário eletrônico no dia 16/01/2024, sendo que a ciência do referido ato processual foi registrada pelo ora apelante em data de 29/01/2024, por meio do sistema PJe. Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da r. sentença hostilizada, infere-se que o prazo concedido para interposição de apelação – 15 (quinze) dias – exauriu-se no dia 22/02/2024. No entanto, o recurso foi interposto pelo executado tão somente no dia 23/02/2024 (ID 57170234). Tal circunstância, aliás, já havia sido sinalizada pelo recorrente em suas razões, ao indicar, em relação ao presente recurso, (o) prazo derradeiro 22 de fevereiro de 2024 para a interposição do apelo (ID 57170234 – pág. 02). Em razão disso, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação do apelante para que se manifestasse a respeito da possível intempestividade da apelação cível interposta. Todavia, o prazo para manifestação transcorreu in albis, conforme certificado ao ID 58273913. Insta assinalar, por fim, que não se encontra evidenciado qualquer erro material ocorrido no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, uma vez que nenhuma anormalidade fora registrada no período. Dessa forma, tem-se por configurada a intempestividade do recurso de apelação interposto. Neste viés, tendo em vista que o recurso fora interposto apenas em 23/02/2024 (ID 57170234), quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, o não conhecimento em razão de sua manifesta intempestividade é medida que se impõe. Ainda que assim não fosse, importa registrar que, não obstante a parte apelante haja sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 58273913, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado, também por este motivo, o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Deixo de aplicar os ditames do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem.